Tribunal: TJDFT
Processo: 0731599-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DOS FIADORES. AFASTAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPESAS DE REPARO E REPINTURA DO IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL.
1.O exame das condições da ação, o que encampa a legitimidade passiva, deve ser feito em abstrato, considerando-se os fatos e argumentos veiculados pelo autor em sua petição inicial.
2. Verificado nos autos que os fiadores subscrevem o contrato e que anuíram voluntariamente à cláusula que estabelece a solidariedade da obrigação, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva ad causam.
3. O art. 6o da Lei n.o 8.245/91 é destinado a regular a hipótese em que, no âmbito de um contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado, o locatário resolver denunciar o contrato, mas sem notificar o locador de sua intenção, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
4. Constatado nos autos que a rescisão do contrato foi motivada pela inadimplência dos alugueis e demais consectários do contrato de locação, resta afastada a possibilidade de cobrança de 1 (um) mês adicional de aluguel, já que para a hipótese há a incidência de outras sanções contratuais.
5. Compete ao réu o ônus de demonstrar o fato extintivo, impeditivo e modificativo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
6. Se o réu, no desempenho do ônus processual, não reúne provas sobre a desproporcionalidade dos valores cobrados pelo autor e os atualmente praticados no mercado, prejudicada a análise de redução da indenização fixada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.